Tribunal: TJBA
Processo: 8023010-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023010-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: ROSANGELA SENA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES.PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, embora tenha julgado improcedente o pedido principal, manteve a condenação ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 20.000,00, em razão do descumprimento de tutela antecipada que determinava o custeio de tratamento terapêutico para menor com TEA.

2. A operadora sustenta que a multa não pode subsistir diante da improcedência do mérito, invocando o princípio segundo o qual “o acessório segue o principal”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada em razão do descumprimento de tutela antecipada subsiste mesmo diante da improcedência do pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória possui natureza processual, autônoma e coercitiva, sendo vinculada à ordem judicial, e não ao mérito da demanda.

4. A improcedência do pedido principal não tem o condão de afastar a sanção imposta pelo descumprimento de decisão judicial válida e eficaz à época de sua vigência.

5. Nos termos dos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, as astreintes são devidas enquanto perdurar o descumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante a posterior alteração do julgamento de mérito.

6. No caso concreto, restou incontroverso o descumprimento da tutela que determinava o custeio do tratamento, o que caracteriza a resistência injustificada e impõe a manutenção da multa.

7. O valor arbitrado (R$ 20.000,00) mostra-se proporcional, considerando a urgência do tratamento, a conduta omissiva da operadora, o tempo de descumprimento e a finalidade pedagógica da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória fixada por descumprimento de tutela antecipada subsiste mesmo após a improcedência do pedido principal, por possuir natureza autônoma e vinculada à ordem judicial vigente à época.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023010-21.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ROSANGELA SENA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .